Tribunal: STF
Processo: RHC 170842
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.